Tribunal: TJDFT
Processo: 0718795-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. TOTAL DA CONDENAÇÃO. De acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados, sucessivamente, entre os patamares de dez a vinte por cento das seguintes bases de cálculo: i) valor da condenação; ii) proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, iii) valor atualizado da causa. Havendo condenação da requerida a custear o tratamento indicado para a autora e a pagar indenização por danos morais, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre a condenação da obrigação de fazer e sobre a indenização por danos morais. Precedentes.